Tribunal: TJDFT
Processo: 0711561-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711561-42.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE DA CRUZ DE BARCELOS AGRAVADO: COSMO RODRIGUES DE MELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENE DA CRUZ DE BARCELOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0700544-50.2020.8.07.0009, proposta em desfavor de COSMO RODRIGUES DE MELO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 115872427), a d. Magistrada de primeiro grau revogou a determinação de transferência da responsabilidade pelo pagamento de débitos administrativos e tributários relativos à motocicleta Honda NXR125, placa JJR9050 para o réu COSMO RODRIGUES DE MELO, dirigida ao DISTRITO FEDERAL mediante o Ofício n° 583/2021 - 1VCSAM. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o entendimento firmado pela d. Magistrada de primeiro grau se mostra contrário à Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça e destaca que incumbe ao adquirente do veículo a obrigação quanto aos débitos tributários relativos ao período posterior à alienação do veículo, os quais devem ser imputados exclusivamente ao adquirente, uma vez que somente há previsão legal de solidariedade em relação às penalidades decorrentes de infração de trânsito. Ao final, o agravante afirma que se encontram configurados o risco de lesão grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pugna, assim, pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a transferência dos débitos relativos à motocicleta Honda NXR125, placa JJR9050 para o réu COSMO RODRIGUES DE MELO, relativos ao período posterior à alienação do aludido veículo. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, com a consequente confirmação da tutela requerida em caráter antecipatório. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 57283099 do processo originário). Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 34498115, determinou a intimação do agravado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse a inclusão do DISTRITO FEDERAL no polo passivo do agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Em cumprimento à determinação judicial, o agravante postulou a inclusão do DISTRITO FEDERAL no polo passivo do recurso (ID 35301784). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. No caso em apreço, encontram-se configurados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, a controvérsia a ser dirimida reside em verificar a quem compete a responsabilidade pelos débitos administrativos e tributários inadimplidos vinculados ao veículo em disputa. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância do direito vindicado, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação. No caso dos autos, o pedido deduzido na inicial da ação originária foi julgado parcialmente procedente, para determinar que o réu COSMO RODRIGUES DE MELO promova o registro da transferência da propriedade da motocicleta Honda NXR125, placa JJR9050, para seu nome, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na mesma oportunidade, foi determinada a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, a fim de promoverem a transferência do registro de propriedade do veículo descrito na inicial para o nome do réu, a contar de 07/12/2005, bem como das pontuações referentes às multas emitidas desde a referida data, além dos impostos e taxas referentes ao citado veículo, sem prejuízo de eventual responsabilidade solidária decorrente de lei, pois os credores dos impostos e taxas não compuseram o polo passivo da demanda (ID 103074786 do processo originário). Assim, faz-se necessário verificar se o agravante seria responsável solidário em relação aos débitos relativos ao veículo vendido ao agravado COSMO RODRIGUES DE MELO. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro disciplina as providências administrativas a serem adotadas em caso de transferência da propriedade do veículo, nos seguintes termos: No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. É de ressaltar, porém, que a solidariedade descrita se refere às infrações de trânsito e às penalidades delas decorrentes. A dívida tributária relacionada ao Imposto de Propriedade de Veículo Automotor – IPVA deve ser transferido ao novo proprietário do veículo após a tradição. O colendo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula n. 585, consolidou entendimento no sentido de que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. O mesmo entendimento perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA TRANSFERÊNCIA PARA NOVO PROPRIETÁRIO. CREDOR FIDUCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NOVO PROPRIETÁRIO. DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES STJ. MITIGAÇÃO DO ART. 134, CTB. SÚMULA 585 DO STJ. DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PROVIDO EM PARTE. APELO DO BANCO RÉU E DO AUTOR NÃO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 2. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedidos por meio das contrarrazões não conhecidos. Precedentes. 3. O artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que em razão da transferência da propriedade, o encargo de adotar as providências para emissão de um novo certificado é do novo proprietário. 4. O artigo 134 do CTB que esclarece que o antigo proprietário deve informar ao órgão competente, no prazo de 30 dias, a transferência do veículo, sob pena de ser responsável solidariamente, deve ser mitigado quando comprovado que as infrações ocorreram após a tradição, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva fundada no risco do negócio. 5.1. Necessária a exteriorização do defeito e o nexo causal para que seja configurado a falha na prestação do serviço. Do arcabouço probatório é possível concluir que o Banco réu, ao não retirar o gravame do veículo junto ao órgão de trânsito no prazo legal, descumpriu o seu dever legal, o que evidencia a sua responsabilidade civil. 6. Inteligência da Súmula 585 do STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação." 7. No caso dos autos, o vendedor é responsável pelos débitos não tributáveis, tendo em vista a inércia em informar o negócio jurídico ao órgão competente e retirar o gravame junto ao Detran. Em relação ao comprador e ao credor fiduciário, são responsáveis pelos débitos administrativos e tributários, desde a tradição do veículo. 8. Inocorrente a configuração de danos morais, uma vez que o vendedor concorreu diretamente para a ocorrência da geração das dívidas do veículo em seu nome, porquanto não informou tempestivamente a venda do veículo ao órgão de trânsito. 10. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC. 11. Recursos conhecidos. Apelo do primeiro réu parcialmente provido. Recurso do Banco e do autor não providos. Sentença reformada. (Acórdão 1311442, 07075055920198070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, em relação aos débitos tributários posteriores à tradição do veículo, a responsabilidade pelo pagamento recai sobre o comprador, de modo que assiste razão ao agravante ao requerer sua exoneração em relação ao pagamento do IPVA a partir da data da venda do veículo. Ademais, encontra-se configurado o risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão recorrida, uma vez que o nome do agravante se encontra incluído em dívida ativa, circunstância que poderá ensejar a adoção de medidas executivas em seu desfavor. Portanto, encontram-se evidenciados o risco de lesão grave ou de difícil reparação, bem como a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, para que seja promovida a transferência da responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes sobre a motocicleta Honda NXR125, placa JJR9050 para o agravado COSMO RODRIGUES DE MELO. Promova-se a correção da autuação do recurso, para fins de inclusão do DISTRITO FEDERAL no polo passivo. Intimem-se os agravados, para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia-DF do inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.